Tribunal: STF
Processo: ARE 766359
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos, etc.
    Cuida-se de embargos de divergência manejados por Orlando Cioffi Junior contra a decisão pela qual a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
    Na origem, o Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao agravo regimental em decisão publicada no dia 18.6.2013, ao fundamento de que presente argumentação contraditória e deficiente quanto ao prazo para ajuizamento das representações por doação de campanha acima do limite legal, bem como inexigida a prática de abuso de poder econômico para a aplicação da multa por doação de recursos acima do limite legal. Irresignado, Orlando Cioffi Junior interpôs recurso extraordinário no qual alega violação do art. 5º, XXII, da Constituição Federal e dos princípios da da segurança jurídica, da separação dos poderes e do acesso à Justiça. Inadmitido o recurso na origem, foi manejado agravo.
    Remetidos à esta Suprema Corte, foram os autos distribuídos ao Ministro Gilmar Mendes, que negou seguimento ao recurso, ante a necessidade de análise da legislação infraconstitucional e de reexame do conjunto fático-probatório, a configurar ofensa reflexa à Constituição. A decisão foi mantida pela Segunda Turma em acórdão assim ementado:
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Discussão acerca do regular preenchimento de pressupostos e requisitos processuais de recurso especial eleitoral, ao qual o TSE negou seguimento (por força da Súmula 284/STF). Ausência de repercussão geral. Matéria infraconstitucional. RE-RG 598.365. 4. Discussão acerca da inexistência de irregularidades de doação de recursos eleitorais, com base no art. 23 da Lei 9.504/97. 5. Necessidade de prévia análise e interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    O ora embargante alega, em síntese, que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu em dissonância com o entendimento do Plenário e da Primeira Turma. 
    Aponta como paradigma o ARE 664.575, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, e o ARE 664.733, de relatoria do Ministro Luiz Fux, nos quais, diversamente do acórdão embargado, reconhecida a repercussão geral quanto à inconstitucionalidade do prazo de 180 dias para ajuizamento de representações eleitorais por doação acima do limite legal. Quanto ao critério utilizado para limitar as doações eleitorais efetuadas por pessoas físicas, indica como paradigma a ADI 4650, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que, segundo alega, reconhecida a repercussão geral da controvérsia relativa à inconstitucionalidade do art. 23 da Lei 9.504/1997.
    Intimado, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pugnou pelo não conhecimento dos embargos. 
    Embargos de Divergência manejados sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973. Admitidos os embargos, foram os autos a mim distribuídos. 
    É o relatório.
    Decido.
    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal. 
    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge de decisão da outra Turma ou do Plenário.
    Consoante relatado, a Segunda Turma negou provimento ao agravo manejado contra decisão monocrática do relator que negou seguimento ao recurso extraordinário, pela natureza infraconstitucional das duas questões controvertidas na hipótese dos autos: (i) o prazo decadencial de 180 dias para ajuizamento da representação por doação acima do limite legal; e (ii) o critério, estabelecido no art. 23 da Lei 9.504/1997, quanto ao limite para doação acima do limite legal por pessoa física.
     No que diz com o prazo decadencial para ajuizamento da representação por doação acima do limite legal, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental forte no entendimento de que não preenchidos, pelo recurso extraordinário cujo trânsito era buscado, os pressupostos específicos de admissibilidade recursal, sequer analisado o mérito do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF, presente argumentação contraditória e deficiente. Desse modo, a aferição da alegada afronta aos princípios da segurança jurídica, da separação dos poderes e do acesso à Justiça dependeria do prévio exame da legislação infraconstitucional.
    A situação é distinta da hipótese, seja do art. 546, II, do CPC de 1973, seja do art. 1043, I e III, do CPC de 2015, em que a Turma, ao julgamento de agravo regimental, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo Relator.
    Firme, nesse sentido, a jurisprudência do Plenário desta Casa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PROFERIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AGRAVO DE INSTRUMENTO OU AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTÉM DECISÃO NEGANDO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 645.967 AgR-ED-EDv-AgR/MG, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, destaquei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS. RECURSO QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO SEM AVANÇAR NO MÉRITO DA QUESTÃO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. BAIXA IMEDIATA AO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. 1. Nos termos do consolidado magistério jurisprudencial da Corte, “são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão” (AI nº 506.019/MG-AgR-ED-ADv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/10). 2. Agravo regimental não provido. 3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos recursos.” (AI 681.109-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2013, destaquei) 
    Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emissão de juízo sobre o mérito recursal, de todo inviável o pretendido confronto com julgado da outra Turma ou do Plenário, ainda que no acórdão paradigma – ARE 664.575, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15-6-2012 (Tema 534) – tenha sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia quanto à fixação do prazo decadencial para as representações por doação acima do limite legal.
    Do mesmo modo, no ARE 664.733, também indicado como paradigma, embora sobrestado até a conclusão do precedente representativo da controvérsia (ARE 664.575), não houve discussão quanto aos pressupostos de cabimento do recurso na origem, a afastar a similitude entre os julgados.
    Observo que as garantias constitucionais não eximem a parte de observar os pressupostos de admissibilidade, extrínsecos ou intrínsecos, exigidos para cada recurso, o que em absoluto implica excesso de formalismo, cerceamento de defesa ou negativa de acesso à jurisdição, por se tratarem de exigências contidas na legislação processual vigente, constituindo, a sua observância, verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF).
    De outra parte, quanto ao critério que fixa o limite para doações eleitorais efetuadas por pessoas físicas, diante da suposta incompatibilidade entre o art. 23 da Lei 9.504/1997 e o direito fundamental à propriedade, verifico que a ADI 4650 é imprestável como paradigma para a oposição de embargos de divergência, exigida a indicação de julgados proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário. Confira-se: 
    “EMENTA: SEGUNDO JULGAMENTO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA. ENTIDADE AUTÁRQUICA: EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO; IMPERTINÊNCIA DOS PARADIGMAS APONTADOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA ÉPOCA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMBARGADA: DE AUTARQUIA PARA EMPRESA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS. 1. Embargos de divergência opostos com base no Código de Processo Civil de 1973, Lei 5.869/1973, contrário a acórdão recorrido publicado em período anterior à vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). 2. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 546 do Código de Processo Civil de 1973 e art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Precedentes. Ausente a divergência, incabíveis os embargos. 3. A indicação como paradigma de decisão monocrática, de acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade ou de julgado da própria Turma que decidiu os embargos, é inadmissível para fins de oposição embargos de divergência. 4. Alteração superveniente da moldura fática. Transformação, por lei estadual, da natureza jurídica da Embargada (de autarquia para empresa pública). Situação que não altera a conclusão do julgado. 5. Embargos de divergência rejeitados” (RE 356201-AgR-ED-EDv, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 19.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARADIGMA REFERENTE AO CONTROLE CONCENTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Incabíveis os embargos de divergência, quando baseados em paradigma de classe processual distinta. 2. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 378.666-AgR-ED-EDv-AgR/DF, Relator Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 26.10.2015, destaquei).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRETENDIDA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL MEDIANTE INVOCAÇÃO DE ACÓRDÃOS-PARADIGMAS PROFERIDOS NO JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E DE MANDADO DE SEGURANÇA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Para efeito de interposição de embargos de divergência, somente os acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário, de agravo de instrumento ou de agravo em recurso extraordinário (Lei nº 12.322/2010), poderão revestir-se de caráter paradigmático, viabilizando-se, processualmente, como padrões de confronto aptos a demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (RE 577.184-AgR-segundo-EDv-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 15.4.2013). 
    Não bastasse, a ADI 4650 teve seu julgamento finalizado em sentido diverso do pretendido pelo embargante, assentada a constitucionalidade das doações efetuadas por pessoas físicas, reguladas as contribuições pela lei em vigor, de modo que mantido o critério adotado no art. 23 da Lei das Eleições, limitada a doação a 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior.
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora